Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. A sentença de impronúncia só tem cabimento quando o magistrado não ficar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria (artigo 414, do Código de Processo Penal), hipótese que não se amolda ao caso concreto. A desclassificação do crime de homicídio para o crime de lesão corporal só é admissível quando restar comprovada, de plano e sem discussão, a ausência de animus necandi do réu. A existência de mais de uma versão verossímil reclama a submissão do caso ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural competente para analisar as diferentes versões do fato apresentadas e as provas colhidas. O afastamento de qualificadora na decisão de pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente ou não estiver em consonância com os elementos dos autos.